Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE VENCIDA. ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração cabíveis para as devidas correções dos provimentos jurisdicionais, sem que se rediscutam as causas.
2. Na linha de entendimento do col. STJ, os requisitos estão presentes, pois, a condenação surgiu na sentença objeto de recurso, e o respectivo recurso da parte autora não foi provido por unanimidade desta eg. 2a Turma Cível.
3. Recurso conhecido e provido.